Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS: VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. PARCELAS DESCONTADAS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. INSUFICIÊNCIA DE SALDO BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO EM EXCESSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA DOBRADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO EVIDENCIADO.

I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna especificamente a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, o que foi satisfeito no presente caso. Preliminar rejeitada.
II. A sentença, ora revista, foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo e. Juízo de origem. Entrementes, a decisão de mérito de forma diversa à perspectiva da parte não configura ausência de fundamentação. Rejeitadas as preliminares de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.
III. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa.
IV. No caso concreto, o consistente acervo probatório reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora, no sentido de que teriam sido realizados descontos em sua conta corrente além daqueles devidamente pactuados, circunstância que atrairia a inversão do ônus da prova, uma vez que a autora comprovou a existência da renegociação da dívida e os aludidos descontos em sua conta corrente.
V. No ponto, a despeito da autorização da consumidora de que “os descontos poderiam ser feitos parceladamente em sua conta corrente, de acordo com o saldo existente, até que seja atingido o valor da parcela contratada”, a instituição bancária não demostrou que após a renegociação da dívida originária (05.11.2021) teria ocorrido a hipótese de insuficiência de saldo.
VI. Constatada a falha na prestação do serviço, impositiva se torna a declaração de inexistência do débito cobrado em excesso, bem como a responsabilidade da instituição financeira em reparar os danos efetivamente comprovados pela parte consumidora.
VII. Consequentemente há de ser procedida a condenação da demandada à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas diretamente na conta bancária da autora.
VIII. A situação fática apresentada (descontos sem evidência de relevante desequilíbrio financeiro) não supera o dissabor do cotidiano, assim, é insuficiente para subsidiar a reparação por danos extrapatrimoniais, por ausência de afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade da parte autora.
IX. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provida.